Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR ENDEREÇO INCOMPLETO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação, na qual alegava nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento, duplicidade de execuções e ilegitimidade passiva. O juízo de origem considerou válida a citação e rejeitou todas as alegações da executada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. No mérito, a agravante requer a nulidade da citação por insuficiência de elementos do endereço e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada na fase de conhecimento deve ser considerada nula por ausência de elementos específicos do endereço da parte; (ii) estabelecer se a administradora de condomínio possui legitimidade passiva em demanda relativa à cobrança de cotas condominiais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A citação realizada em endereço incompleto, sem indicação de sala ou andar dentro de prédio comercial com múltiplas empresas, inviabiliza a correta identificação da parte destinatária, comprometendo a validade do ato citatório nos termos do art. 248 do CPC.4. A teoria da aparência é inaplicável quando o mandado é enviado a endereço genérico e impessoal, pois a presunção de recebimento pela pessoa jurídica exige que a correspondência seja encaminhada a local completo e preciso.5. O vício na citação constitui nulidade absoluta, podendo ser reconhecido de ofício, e invalida todos os atos processuais subsequentes, conforme os arts. 278 e 281 do CPC.6. A análise da ilegitimidade passiva torna-se prejudicada em razão da nulidade da citação, devendo ser oportunamente arguida em sede de contestação após regular chamamento ao processo.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 242, 243, 248, §§ 2o e 4o, 278 e 281; CC, art. 1.348, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904643, 0723139-39.2022.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 07.08.2024, DJE 22.08.2024; Acórdão 1872079, 0018896-79.2015.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 29.05.2024, PJe 11.06.2024; Acórdão 1376771, 0707838-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 29.09.2021, DJe 25.10.2021.

(m)